Tribunal: TJDFT
Processo: 0766691-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB (RECUSA AO ETILÔMETRO). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
2. Em seu recurso, sustenta que a decisão que o penalizou por litigância de má-fé não encontra respaldo legal, devendo ser integralmente reformada. Argumenta que o ato de recorrer e postular em juízo constitui pleno exercício do direito constitucional de ação e defesa, e a boa-fé é presumida no processo. Alega que a condenação exige a prova inequívoca de dolo específico, o que não ficou demonstrado nos autos. Aduz que não agiu com intuito fraudulento, limitando-se a buscar a tutela jurisdicional de seus interesses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar se a condenação à litigância de má-fé deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação contesta a validade do auto de infração alegando uma série de vícios: ausência de notificação; omissão dos dados técnicos do etilômetro; utilização indevida do etilômetro passivo; ausência de assinatura da autoridade competente e descumprimento da regra de concomitância processual.
5. Contudo, a análise dos autos revela a má-fé processual do recorrente. O autor alegou falha processual específica (inobservância da concomitância) que ele próprio contradisse ao informar a inexistência de processo administrativo instaurado, evidenciando que as declarações iniciais eram inverídicas. Além disso, o documento de ID 79159628 comprova a notificação, afastando o alegado desconhecimento. Tais fatos configuram alteração da verdade dos fatos e uso do processo para objetivo ilegal.
6. Os demais argumentos também são infundados. A recusa ao teste (art. 165-A do CTB) configura a infração pela simples negativa, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 1.079, tornando irrelevante a discussão sobre os dados técnicos do etilômetro, que só são exigidos quando há medição efetiva.
7. Portanto, é evidente que a demanda constitui um uso abusivo e genérico de alegações de nulidade, o que sobrecarrega indevidamente o Poder Judiciário e demonstra a falta de interesse de agir do requerente. Desse modo, a penalidade por litigância de má-fé deve ser mantida, pois configurada a deslealdade processual nos termos do art. 80, I e II, do CPC. (Precedente, acórdão 1947799).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I e II; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947799, 0731954-66.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024